Tribunal: TJBA
Processo: 0034655-88.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0034655-88.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AGIS CONSTRUCAO S.A

Advogado(s)
:
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS HERRERA, ANA CAROLINA LIMA SILVA, MARIA ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ISS. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174 DO CTN. CITAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição de crédito tributário de ISS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar se ocorreu prescrição do crédito tributário de ISS em execução fiscal ajuizada em 1997, antes da vigência da LC 118/2005, com citação válida somente em 2014, e se é aplicável a Súmula 106 do STJ quando a demora decorreu de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC 118/2005, aplica-se a redação original do art. 174 do CTN, segundo a qual apenas a citação pessoal válida interrompe o prazo prescricional quinquenal.

4.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando caracterizada a inércia da exequente no período em que lhe cabia perseguir a executada para alcançar a interrupção do prazo prescricional com a citação válida.

5.

No caso concreto, a Fazenda Municipal permaneceu inerte por longos períodos, não diligenciando adequadamente para localizar a executada, cujo endereço correto estava disponível nos registros da JUCESP.

6.

Transcorreram 17 anos entre o ajuizamento da execução (1997) e a citação válida (2014), período que ultrapassa o prazo prescricional quinquenal, configurando a prescrição que extingue o próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN.

7.

A condenação em honorários advocatícios é devida em face da aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, conforme Tema 421 do STJ, pois a executada foi obrigada a contratar defesa para o acolhimento da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V e 174; CPC, arts. 85, §11 e 319, II; LC 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Tema 421 (REsp 1.185.039/PE); STJ, AgRg no Ag 1.264.799/RJ; STJ, REsp 999.901/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0034655-88.1997.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelado
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04